Tribunal: STF
Processo: HC 90738
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-02
Data de publicação: 2010-03-02

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Processo. Suspensão condicional. Revogação após 
   transcurso do período de prova. Admissibilidade. Fato ocorrido 
   antes de seu termo. Precedente HC denegado. O benefício da 
   suspensão condicional do processo pode ser revogado ainda após o 
   transcurso do período de prova, desde que motivado por fatos 
   ocorridos dentro daquele prazo.